Tribunal: STF
Processo: HC 74554
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL PENAL.
"HABEAS CORPUS". COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF:
MATÉRIA EXAMINÁVEL DE OFÍCIO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO EM GRAU DE
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ARTIGOS 226 e 228 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. PROVAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADES.
Alegações de:
a) - nulidade de reconhecimento de pessoa, porque
realizado sem a observância do disposto nos artigos 226 e 228 do
Código de Processo Penal;
b) - falta de investigação policial, quanto às
pessoas apontadas, como suspeitas, pelos familiares da vítima;
c) - inconclusão do exame espectográfico de som dos
telefonemas dos sequestradores;
d) - falta de ciência a respeito de prova acrescida.
Preliminar de não conhecimento do "H.C.", suscitada
pelo Ministério Público federal, quanto a matérias nele
suscitadas e que não haviam sido objeto de consideração no
acórdão impugnado.
Preliminar repelida.
1.      A apelação contra a sentença condenatória, para o
Tribunal de Justiça, e cujo julgamento se fez mediante o acórdão
impugnado, devolveu-lhe toda a matéria da causa, podendo, em
tese, o órgão julgador do recurso, examinar, de ofício, as
questões não suscitadas expressamente, mas agora levantadas na
impetração do "writ".
        Assim, havendo confirmado a condenação, ficou o
Tribunal de Justiça impossibilitado de examinar "habeas corpus"
em que tais questões foram expressamente suscitadas.
        Nesse sentido é a jurisprudência do S.T.F., que, em
tais circunstâncias, tem conhecido de pedidos de "H.C.", sobre
matérias não expressamente enfrentadas pelo órgão judiciário
apontado como coator, mas que poderiam ter sido, de ofício.
        "H.C.", por isso mesmo, conhecido integralmente.
2.      Havendo a sentença condenatória, confirmada pelo
acórdão, afirmado a observância dos arts. 226 e 228, no
reconhecimento da pessoa do paciente, e não se evidenciando o
contrário, nos autos do "Habeas Corpus", é de se rejeitar a
argüição de nulidade quanto a esse ponto.
3.      Tanto mais porque tais julgados não se valeram,
apenas, de tal reconhecimento, para a condenação, mas, sim,
também, de outros elementos de convicção.
4.      Ademais, a nulidade não foi argüída oportunamente,
assim como a relativa à alegada falta de conclusão do exame
espectográfico.
5.       Eventuais falhas do inquérito policial não
repercutem na validade do processo penal, se neste foram
observadas as normas que o regulam.
6.      A prova acrescida constituiu em certidões negativas
de antecedentes criminais, que foram levadas em consideração no
julgamento, de sorte que nenhum prejuízo sofreu a defesa, quanto
a isso, por não ter sido ouvida antes.
7.      Constrangimento ilegal não caracterizado.
8.      "H.C." indeferido.